Tribunal: TJDFT
Processo: 0016770-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. APLICABILIDADE CDC. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCESSO DECOTADO. LUCROS CESSANTES.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a construtora se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3o, do CDC) e, o autor, de consumidor, na forma do art. 2o, do CDC.
2. O princípio da congruência ou adstrição refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.
3. Verificando que a r. sentença mostra-se ultra petita, porquanto a apelante foi condenada ao pagamento de montante superior ao requerido na petição inicial, impõe-se que o excesso seja extirpado da condenação.
4. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor passível de indenização por lucros cessantes, haja vista que o comprador não usufrui a potencialidade do imóvel, seja com escopo da locação ou da ocupação própria.
5. Recurso parcialmente provido.